Tribunal: TCU
Processo: 036.727/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12138/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.727/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Frederico Cesar Xavier Levay (XXX.939.501-XX); Irma Basso (XXX.628.669-XX); Maria Eulália do Socorro Moura de Freitas (XXX.131.474-XX); Maria Izabel Silva Gomes (XXX.454.792-XX); Marlinda Cuesta Telles (XXX.730.402-XX); Paulo Moreira Marques Abel (XXX.960.522-XX); Regina Célia Fonseca Silva (XXX.525.342-XX); Rosana de Oliveira Rabelo (XXX.993.261-XX); Salim Jorge Salomão (XXX.864.241-XX); Sheila Maria Guimarães de Sá (XXX.187.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional do Índio 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.